Tribunal: TJSP
Processo: 0000959-39.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa de MIKE sustenta, preliminarmente, nulidade do processo por cerceamento de defesa em virtude da não apreciação dos Embargos Declaratórios. No mérito busca a absolvição. Defesa de BRUNO, por sua vez, pretende a absolvição e, subsidiariamente, a redução da pena em razão da menoridade relativa, o reconhecimento do privilégio e a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa de MIKE sustenta, preliminarmente, nulidade do processo por cerceamento de defesa em virtude da não apreciação dos Embargos Declaratórios. No mérito busca a absolvição. Defesa de BRUNO, por sua vez, pretende a absolvição e, subsidiariamente, a redução da pena em razão da menoridade relativa, o reconhecimento do privilégio e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Preliminar rejeitada. Declaratórios conhecidos e parcialmente providos, não alteraram o resultado do julgamento. Inexistência de vício. Mérito. Com razão a defesa de MIKE, impossível acolher as alegações de BRUNO. Materialidade delitiva devidamente comprovada para ambos os acusados. Com relação a MIKE. Impossível imputar a ele autoria delitiva. Conjunto probatório reunido nos autos mostrou-se frágil e insuficiente para o édito condenatório em desfavor de MIKE. Inconsistências entre a versão narrada pelos policiais em ambas as fases da persecução penal, bem como aquelas narradas pelas testemunhas comuns e de defesa. Negativa do réu, tanto em solo policial como em Juízo, não restou isolada nos autos. Incoerências no procedimento com relação a MIKE põe em cheque sua responsabilidade. Dúvidas relevantes sobre a real dinâmica dos fatos. Ausência de elementos e provas capazes de refutar a versão defensiva. Mais prudente a aplicação do princípio "in dúbio pro reo". Absolvição de MIKE é medida que se impõe. Com relação a BRUNO. Autoria devidamente comprovada. Prisão em flagrante. Apelante surpreendido com drogas embaladas individualmente, prontas ao comércio. Usuário detido com entorpecentes idênticos aos comercializados. Negativa de autoria isolada. Neste particular, a versão dos policiais foi segura e harmônica, imputando a responsabilidade criminal ao acusado. Finalidade de mercancia caracterizada. A simples condição de usuário não exclui automaticamente a traficância. Inviabilidade de desclassificação para uso próprio. Condenação por tráfico era mesmo a rigor. Dosimetria não comporta reparos. Atenuante da menoridade relativa reconhecida, porém incapaz de conduzir a pena abaixo do mínimo diante da Súmula no 231 do C. STJ. Impossível o reconhecimento do privilégio. Incompatibilidade de requisitos. Demonstrada dedicação às atividades criminosas. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Sentença parcialmente reformada. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso de BRUNO improvido e recurso de MIKE provido.